Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. ART. 48 DA LC 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO REDUTOR. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e falta de fundamentação no acórdão quanto à análise da possibilidade de aplicar o redutor de 5 (cinco) anos no tempo de idade e contribuição da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e estabeleceu que, aplicando entendimento vinculante desta eg. Corte, é constitucional o art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, bem como sua determinação que vedava a redução do tempo de idade e contribuição.
4. O acórdão está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, §1o e1.022. Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.